Tribunal: TJES
Processo: 5001338-38.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-38.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE RANGEL DE ALMEIDA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001338-38.2025.8.08.0069

APELANTE: ELIANE RANGEL DE ALMEIDA

APELAD
O
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, materiais e obrigação de fazer, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, sob o argumento de inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e de vício de consentimento; (ii) estabelecer se são devidos danos morais, materiais e restituição em dobro em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não sendo, por si só, abusivo ou ilegal.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio de formalização digital, com biometria facial, trilha de auditoria, IP compatível com a geolocalização da residência da autora e termo de consentimento esclarecido.

Os termos contratuais apresentam redação clara quanto à modalidade contratada, evidenciando ciência e consentimento da consumidora no momento da adesão.

A disponibilização do valor contratado em conta de titularidade da autora e a utilização do crédito demonstram a efetiva contratação e afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

O vício de consentimento alegado constitui fato cujo ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo exigível da instituição financeira a produção de prova negativa.

Reconhecida a validade do contrato e a regularidade dos descontos, configurados como exercício regular de direito do credor, não há falar em danos morais ou materiais, nem em restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válido quando comprovada a contratação regular, ainda que por meio eletrônico, com manifestação de consentimento do consumidor.

A disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor afastam a alegação de inexistência de relação jurídica ou de vício de consentimento.

Inexistente ilicitude nos descontos decorrentes de RMC regularmente contratada, são indevidos danos morais, materiais e restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11; Código Civil, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023; TJES, AC nº 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, AC nº 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023; TJSP, AC nº 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019; TJMG, AC nº 1.0000.21.154564-5/001, Rel. Desª. Lílian Maciel, j. 17.11.2021; TJSC, AI nº 5041437-24.2022.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001338-38.2025.8.08.0069

APELANTE: ELIANE RANGEL DE ALMEIDA

APELAD
O
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE RANGEL DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da demanda intitulada de “
ação declaratória c/c indenizatória por danos morais, materiais e obrigação de fazer”,
ajuizada em desfavor da
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou pela improcedência da pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 0053203823, alegando não se recordar de qualquer contratação de empréstimo ou ter dado anuência para descontos em seu benefício previdenciário. Sustenta, ainda, a configuração de danos morais indenizáveis e a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, a presente demanda foi movida por ELIANE RANGEL DE ALMEIDA em face de FACTA FINANCEIRA S/A, visando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Em síntese, a autora alegou que, embora receba benefício previdenciário, verificou descontos de empréstimos consignados que não se recorda de ter contratado ou autorizado. Aduziu que tais descontos em verba de natureza alimentar seriam irregulares, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais.

Após o devido processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade na qual a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação por meio de instrumento eletrônico, biometria facial e comprovante de disponibilização do crédito.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

Consigno que o desconto combatido, relacionado à Reserva de Margem Consignável (RMC), possui respaldo legal, na forma do artigo 6º da Lei nº 10.820/03.

Para além disso, os documentos acostados aos autos (ID 17720405) trazem o comprovante de formalização digital, incluindo captura de biometria facial (selfie) e trilha de auditoria com IP de acesso compatível com a geolocalização da residência da autora.

Por conseguinte, assento que o contrato de adesão foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao realizar a assinatura eletrônica, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.

Também é importante notar que os termos contratuais e o "Termo de Consentimento Esclarecido" fazem menção expressa à contratação de cartão consignado de benefício.

E mais, o fato de ter sido disponibilizado o valor de R$ 2.578,92 (dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) em conta de titularidade da apelante, não pode ser ignorado.

Desta feita, forçoso concluir que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que a parte apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do crédito depositado em sua conta, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado.

Neste sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Ademais, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe à instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, no caso, a apelada.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido - A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC -
A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato - O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto
- A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Dito isso, registro que, reconhecida a validade do contrato e a regularidade dos descontos, que decorrem do exercício regular de direito do credor frente ao crédito utilizado pela autora, não há que se falar em danos morais, tão menos materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
ELIANE RANGEL DE ALMEIDA,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado na causa. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão de estar a apelante amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.